Tribunal: TJMT
Processo: 1062733-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062733-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 815.197.021-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso ao recurso do reclamado e Nego Provimento ao Recurso do reclamante. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE, E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados em sua irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o banco reclamado não apresentou documento idôneo capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Mantido o termo inicial dos juros moratórios conforme fixado na sentença (evento danoso), porquanto em consonância à Súmula 54 do STJ e à jurisprudência destas Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e MARCELO DOMINGOS DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 274,22), bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenar o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

O reclamado BANCO BRADESCO S.A. busca, pela via recursal, em suma, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação, bem como haja a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório. Contrarrazões apresentadas no id. 176149179.

Por outro lado, MARCELO DOMINGOS DA SILVA interpôs recurso no qual pleiteia pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas no id. 176149176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

No caso em apreço, MARCELO DOMINGOS DA SILVA ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o Reclamado no valor de

R$ 274,22 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 176149166), conforme o dispositivo a seguir:

“(...)
Isso posto
, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
REJEITAR
a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré.

2.
RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC.

3.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 274,22 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos),

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que
OPINO
por arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (15/03/2022) e a correção monetária, a partir desta data.

5.
INDEFERIR
o pedido de condenação da parte autora e de seu patrono em litigância de má-fé, eis que manifestamente improcedente.

6.
INDEFERIR
o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito à expedição de ofícios ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, inobstante os argumentos apresentados pela instituição bancária na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
o banco não apresentou nenhum documento idôneo capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do Sr. Marcelo junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte reclamante, destacando a gravidade da ofensa decorrente da negativação indevida, verificada a
existência de 02 (dois) apontamentos restritivos posteriores ao discutido nos autos (id. 176148748; p. 2)
, esses devem ser levados em conta para a redução do valor indenizatório, visto que diverge da situação daquele que nunca teve uma anotação em seu nome.

Assim sendo, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por fim, verifico que o Reclamado se posiciona no sentido de que os juros de mora referentes à reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o valor da indenização, nos termos do que foi decidido pelo STJ no REsp

903.258/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, com julgamento em 21/06/2011.
Entretanto, é sabido que o entendimento inaugurado pela douta Ministra não prevaleceu.

Em maio de 2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve o posicionamento de que
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”
.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Logo, não há que se falar em alteração no termo inicial de incidência dos juros moratórios relativos à presente indenização por danos morais, porquanto corretamente aplicados pelo Juízo de origem.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais ao valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
e, via de consequência,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE
.

Condeno o reclamante/recorrente MARCELO DOMINGOS DA SILVA ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem a título de dano moral (R$ 2.000,00).

É consabido que a fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, constata-se a presença de 2 (duas) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMU LA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Assim, a quantia fixada na origem está adequada e não destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Acedo ao voto condutor em relação aos demais pontos.

Por consequência, condeno as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade da justiça, hipótese que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023